Tribunal: TCU
Processo: 026.803/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1470/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.803/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abilene Vieira de Mampra (XXX.448.698-XX); Cristina Baracho (XXX.267.844-XX); Elenir Alves da Costa Oliveira (XXX.810.411-XX); Fabiola Costa Ferreira Brunet de Sa (XXX.026.834-XX); Francisco Alirio da Silva (XXX.223.724-XX); Larissa Manuella Roesner Ramos (XXX.497.119-XX); Maria Isadalva de Macedo Sousa (XXX.571.653-XX); Milton da Silva Tito (XXX.887.917-XX); Nilza Goncalves Araujo (XXX.790.386-XX); Simone Quadros Alvarez (XXX.160.840-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.